Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737940-56.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista o embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR